Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUBLOCAÇÃO VERBAL SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO LOCADOR. DISTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUBLOCAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES. RESSARCIMENTO. PURGA DA MORA INEFICAZ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por herdeiros do locador originário em face da ocupante de imóvel comercial. A parte apelante requereu o reconhecimento da validade da sublocação verbal e a possibilidade de purga da mora, com o consequente afastamento da ordem de despejo e revisão dos valores cobrados a título de encargos locatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a sublocação verbal firmada sem autorização expressa e escrita do locador originário e se tal contrato pode subsistir após o distrato da locação principal; (ii) verificar se houve purga eficaz da mora e se os valores cobrados pela ocupação do imóvel são devidos e proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sublocação de imóvel depende de autorização prévia e escrita do locador, nos termos do art. 13 da Lei no 8.245/1991, sendo inviável presumir-se consentimento tácito por eventual omissão do proprietário.
4. No caso concreto, o contrato de locação original proibia expressamente a sublocação e o suposto consentimento verbal do locador não supre a exigência legal da forma escrita, o que invalida a sublocação firmada.
5. O distrato formalizado entre locador e locatário extingue a relação jurídica originária e, por consequência, encerra também a sublocação, por ser contrato acessório, conforme art. 184 do Código Civil.
6. A ausência de planilha de débitos não impede a purga da mora, pois o art. 62, II, da Lei do Inquilinato permite o depósito judicial independentemente de cálculo, mas o valor depositado pela apelante foi inferior ao devido, resultando na ineficácia da purgação e na manutenção do pedido de despejo.
7. Ainda que o contrato de sublocação seja inválido, a ocupação do imóvel por parte da apelante impediu o uso do bem pelos proprietários, configurando enriquecimento sem causa, o que autoriza a cobrança proporcional de valores referentes a aluguéis e encargos, com base no art. 844 do Código Civil.
8. A responsabilidade pela quitação das despesas de consumo de água e energia persiste mesmo que as contas estejam em nome de terceiros, nos termos do art. 23, VIII, da Lei no 8.245/1991, sendo legítima a fixação da cobrança proporcional de 40% conforme reconhecimento da própria apelante.
9. A ação de despejo é o meio processual adequado para a retomada da posse do imóvel, ainda que não haja relação locatícia formal, conforme entendimento do art. 5o da Lei do Inquilinato e jurisprudência consolidada do STJ.
10. A negativa do pedido de efeito suspensivo à apelação, anteriormente proferida em decisão autônoma, foi mantida em razão da ausência de verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano reverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A sublocação de imóvel exige autorização prévia e escrita do locador, sendo inválido o pacto verbal firmado em desacordo com essa exigência.
2. O distrato do contrato de locação principal extingue automaticamente a sublocação, por se tratar de relação jurídica acessória.
3. A ausência de planilha de débitos não impede a purga da mora, mas o pagamento parcial e insuficiente não impede a decretação do despejo.
4. O ocupante de imóvel, ainda que sem relação contratual válida, deve indenizar o proprietário pelos valores correspondentes à sua ocupação, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. A ação de despejo é o instrumento processual adequado para reaver a posse do imóvel, ainda que não haja vínculo contratual vigente entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 5o, 9o, 13, 23, 62; CC, arts. 184, 472, 844; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854032, 0700885-77.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 24.04.2024, DJe 09.05.2024; TJDFT, Acórdão 1109408, 0003553-84.2017.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 11.07.2018, DJe 27.07.2018; TJDFT, Acórdão 1147189, 0727539-32.2017.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 30.01.2019, DJe 08.02.2019; TJDFT, Acórdão 1333116, 0706571-95.2019.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, REsp 588.714/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 09.05.2006, DJ 29.05.2006; TJDFT, Acórdão 1911427, 0709584-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 21.08.2024, DJe 04.09.2024.